Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721775-32.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: DANIEL OLIVEIRA DA ROSA REPRESENTANTE LEGAL: LUCY MARCILEIDE DA SILVA ROSA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Banco Inter S/A (réu) em face da r. sentença (ID 62035814) que, nos autos da ação declaratória de nulidade movida por Daniel Oliveira da Rosa, representado por sua curadora, Lucy Marcileide da Silva Rosa, em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Observa-se que o recorrente, ao apresentar documentos para comprovar o recolhimento do preparo recursal, juntou apenas o comprovante de transação bancária (ID 62035816) não tendo apresentado, contudo, a referente guia. Nesse descortino, em atenção ao comando previsto no art. 1.007, § 7°, do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar a guia de preparo, comprovando, assim, o devido recolhimento do preparo relativo ao recurso interposto nestes autos, sob pena de não conhecimento deste. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição do apelo, adverte-se, desde já, que aquele deverá ser recolhido em dobro pela recorrente, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora